Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTATO FÍSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DÚVIDA SOBRE A NATUREZA LIBIDINOSA DOS ATOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão de supostos atos libidinosos praticados contra colega de trabalho durante confraternização e no ambiente profissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os atos atribuídos ao apelante — consistentes em toques no ombro, na mão e na coxa da vítima — configuram atos libidinosos, praticados sem anuência e com o intuito de satisfazer a própria lascívia, nos termos do art. 215-A do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 215-A do CP exige, como elemento subjetivo do tipo, o dolo específico de satisfazer a lascívia do agente, mediante ato objetivamente libidinoso e não consentido.
4. As divergências substanciais nos relatos da vítima, nas fases inquisitorial e judicial, fragilizam a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal.
5. As condutas descritas pela vítima em juízo — contato nos ombros e na mão, com breve passagem de mão pela coxa, sem falas de teor sexual — não caracterizam atos libidinosos evidentes ou dotados de inequívoco conteúdo sexual.
6. A única testemunha ouvida não presenciou os fatos e relatou que, de acordo com o que a vítima lhe confidenciou, o réu passou a mão na sua coxa e no joelho, não próximo à sua região genital.
7. Em razão da dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal, impõe-se a aplicação, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.